Tribunal: TJSP
Processo: 2065479-71.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado – Reconhecimento de intempestividade do recurso de apelação suficientemente fundamentado – Intimação pessoal das partes da sentença proferida em audiência – Inexistência de obrigatoriedade do termo de recurso quando da intimação do paciente – Obediência ao prazo recursal previsto em lei (Artigo 593 do Código de Processo Penal) – Intimação pessoal da

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado – Reconhecimento de intempestividade do recurso de apelação suficientemente fundamentado – Intimação pessoal das partes da sentença proferida em audiência – Inexistência de obrigatoriedade do termo de recurso quando da intimação do paciente – Obediência ao prazo recursal previsto em lei (Artigo 593 do Código de Processo Penal) – Intimação pessoal da Defensoria Pública, a qual se deu em audiência, expressamente constante no termo – Sendo o processo de natureza digital, há a possibilidade de amplo acesso das partes ao seu conteúdo, de modo que a interposição da apelação e a elaboração das suas razões esteve ao alcance do Defensor Público de forma ininterrupta, não havendo qualquer ilegalidade (STJ) – Recurso de apelação intempestivo – Pedido de inversão da ordem de sustentação oral por ocasião da Sessão de Julgamento – Impossibilidade – Inteligência do Artigo 147 do Regimento Interno deste Tribunal – ORDEM DENEGADA.